Tribunal: STF
Processo: RE 142420
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:  ART.  47 DO  ATO  DAS  DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS.  ISENÇÃO DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA. DÉBITO  RESULTANTE DE
RENEGOCIAÇÃO  DE  CONTRATOS  CELEBRADOS  NO  PERIODO  ESTIPULADO PELA
NORMA. EXTENSAO DO BENEFICIO AO AVALISTA.
          Se  ficou caracterizado  que o  débito contraido resulta de
renegociação de contratos celebrados no periodo estipulado pela norma
transitoria,  e o credor,  embora tenha tido oportunidade, não cuidou
de  provar o contrario,  não cabe, nesta  instância suprema, em que e
vedado  o  exame  de  prova,  pretender  que  esta  Corte  aprecie os
elementos que respaldaram a conclusão adotada pelo acórdão recorrido.
          A  isenção da correção  monetária concedida pelo art. 47 do
ADCT  atinge  o  próprio  objeto da  obrigação,  e  não  qualquer dos
vinculos obrigacionais que ligam o credor individualmente, ao devedor
principal  e a  seus  avalistas. Se  e assim,  e  fora de  duvida que
configura exceção comum a todos os coobrigados, extinguindo-se pois a
responsabilidade  do avalista com  o pagamento do débito pelo devedor
beneficiario.
          Recurso extraordinário não conhecido.